Tribunal: CARF
Processo: 19515.721129/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA LEI No 10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se, e somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei no 10.101/00, entre eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas sobre as metas a serem alcançadas.
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos que se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados previamente.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721129/2015-78
ACÓRDÃO
2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED ESTADO DE SÃO PAULO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS
MÉDICAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES
DA LEI No 10.101/00. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se,
e somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei no
10.101/00, entre eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas
sobre as metas a serem alcançadas.
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE
APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei no 10.101/00, determinação sobre quão prévio deve ser o
ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso
concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR
preceda os fatos que se propõe a regular, ou que a sua assinatura seja
realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição,
pois o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados
previamente.
Fl. 2618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721129/2015-78
2
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título
de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende
aos requisitos da Lei n° 10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O
descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da
contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a
título de PLR.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais, e
decisões administrativas para os quais a lei atribua eficácia normativa, de
modo que as decisões suscitadas pelo recorrente em seu recurso
voluntário não são aplicáveis ao caso analisado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Álvares Feita, que lhe deu provimento.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 2619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721129/2015-78
3
RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 2388/2391):
Trata o processo em epígrafe de lançamento de contribuições previdenciárias
patronais e de contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho – (SAT/RAT), e de contribuições devidas a outras
entidades e fundos (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SEBRAE e SESCOOP), incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados.
Relata a fiscalização que, em auditoria realizada na empresa, constatou-se que a
mesma deixou de declarar em GFIP o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a segurados empregados. A divergência foi apurada na análise das
folhas de pagamento, apresentadas pela empresa em arquivo digital padrão
MANAD, e das GFIPs entregues, constantes do sistema informatizado da Receita
Federal do Brasil na situação exportada.
A empresa apresentou GFIP para o ano calendário de 2011 de sua Matriz,
enquadrada no CNAE preponderante 65.50-2/00, Planos de Saúde, sendo que
informa nessas mesmas GFIPs o FPAS 515 e o código de Terceiros 4163, Salário
Educação (2,5%), INCRA (0,2%), SEBRAE (0,6%) e SESCOOP (2,5%).
A análise dos documentos revelou que as diferenças de remuneração não
declaradas correspondem a pagamentos efetuados a segurados empregados a
título de “Participação nos lucros ou resultados – PLR, código da rubrica 430”,
Participação Espontânea – código da rubrica 643” e “Abono de VT – código da
rubrica 314”, a seguir descritos:
a) Participação nos lucros ou resultados – PLR, código da rubrica 430
A auditoria constatou que a empresa efetuou pagamento a seus empregados, a
título de Participação nos Lucros ou Resultados, em desacordo com a legislação
em vigor, pelo que considerou os valores pagos como integrantes da
remuneração paga aos segurados empregados.
Os valores foram pagos de acordo com previsão em Convenção Coletiva de
Trabalho 2010 e Termo Aditivo a essa Convenção, celebrados entre o Sindicato
Nacional das Cooperativas de Serviços Médicos - SINCOOMED e o Sindicato dos
empregados de cooperativas médicas do Estado de São Paulo - SECMESP,
abrangendo o período de apuração dos exercícios de 2009 e 2010, e prevendo o
pagamento da Participação nos Resultados até o final de abril de 2011.
Os valores pagos a título de PLR estão relacionados, por empregado, na planilha
de fls. 1.539/1.547.
Fl. 2620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721129/2015-78
4
O Termo Aditivo examinado, apresentado pela empresa, abrange o período base
dos exercícios de 2009 e 2010, e apresentam como "METAS", a serem atingidas,
"a variação positiva entre os anos de 2009/2010 do Faturamento/Usuário, do
Faturamento/Empregado, do Repasse aos Cooperados; a variação negativa entre
os anos de 2009/2010 do Custo Indireto/Faturamento e a Assiduidade do
empregado beneficiado", conforme sua Cláusula 3a.
Observa a fiscalização que o acordo para pagamento da PLR deve estipular
previamente metas claras e objetivas que devem ser apuradas e acompanhadas
durante todo o ano a que se referem, para, se atingidas, justificarem o
pagamento da participação, após a verificação do cumprimento desses
objetivos.
Ocorre que o Termo Aditivo que definiu as metas foi assinado apenas em
14/12/2010, quando a empresa já possuía o conhecimento sobre o atingimento
de tais "METAS" estipuladas, não podendo ser considerado previamente
pactuado, conforme determina o Artigo 2o, parágrafo primeiro, inciso II da Lei
no 10.101/2000, que regula a matéria, estando, dessa forma, em desacordo com
a legislação.
O não atendimento a qualquer um dos artigos, parágrafos ou incisos da Lei no
10.101/2000, que rege a matéria, já descaracteriza o enquadramento dos
pagamentos efetuados aos segurados empregados citados anteriormente como
sendo "PLR" e, assim, foram considerados pela fiscalização como Salário,
integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
b) Participação Espontânea – código da rubrica: 643.
Trata-se de valor pagos a segurados empregados, como participação nos lucros
ou resultados, previsto em Acordo Coletivo de Trabalho - ACT de 2011,
celebrado entre a empresa, assistida pelo Sindicato Nacional das Cooperativas
de Serviços Médicos - SINCOOMED, e o Sindicato dos empregados de
Cooperativas Médicas do Estado de São Paulo - SECMESP, relativo ao período de
outubro de 2010 a setembro de 2011.
O ACT estabelece, na cláusula segunda, que "para a aferição do benefício será
utilizado um mecanismo, a Avaliação de Desempenho Global, compostas pelos
indicadores globais, de acordo com a Cláusula 4a do acordo. Na sua Cláusula 4a
foram definidos em uma tabela os “Indicadores Estratégicos e Metas 2011".
Observa a fiscalização que o acordo para pagamento da PLR deve estipular
previamente metas claras e objetivas que devem ser apuradas e acompanhadas
durante todo o ano a que se referem, para, se atingidas, justificarem o pagamento
da participação, após a verificação do cumprimento desses objetivos.
Entretanto, o ACT 2011 somente foi assinado em 30/09/2011, quando a
empresa já possuía o conhecimento sobre o atingimento de tais "METAS 2011"
estipuladas na Cláusula 4a., não podendo ser considerado previamente
pactuado, conforme determina o Artigo 2o, parágrafo primeiro, inciso II da Lei
Fl. 2621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721129/2015-78
5
no 10.101/2000, que regula a matéria, estando, dessa forma, em desacordo com
a legislação.
Os valores relativos à PLR foram incluídos em folha de pagamento do mês de
outubro de 2011 como “Participação Espontânea – código da rubrica: 643”, e
estão relacionados, por empregado, na planilha de fls. 1.548/1.556.
O Acordo Coletivo de Trabalho de 2011, foi registrado apenas em 24/10/2011 e
encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego em 26/12/2011, quando o
pagamento já havia sido realizado.
O não atendimento a qualquer um dos artigos, parágrafos ou incisos da Lei no
10.101/2000, que rege a matéria, já descaracteriza o enquadramento dos
pagamentos efetuados aos segurados empregados citados anteriormente como
sendo "PLR" e, assim, foram considerados pela fiscalização como Salário,
integrando a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Os valores pagos pela empresa a título das rubricas código 430 - "PLR" e código
643 -PARTICIPAÇÃO ESPONTÂNEA, foram devidamente contabilizados na conta
contábil 5.01.02.01.01.02.01.01- EMPREGADOS - PART SOBRE O LUCRO.
c) Abono de VT – código da rubrica 314
(...)
QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Relata a fiscalização que a empresa reiteradamente deixou de informar em suas
GFIPs do ano calendário de 2011, em todos os meses, fatos geradores de
contribuições previdenciárias, apurados na ação fiscal.
Em razão dos fatos relatados e do exame da documentação apresentada, estima-
se presente o dolo do contribuinte, dolo este que quando não concorre para a
desfiguração do fato gerador, atua no sentido de ocultá-lo da autoridade
fazendária, ocasionando formalização de Representação Fiscal para Fins Penais -
RFFP, em tese, por crimes contra a ordem tributária, sonegação fiscal, e, em
razão disso, a multa aplicada de 75% nos valores devidos apurados, foi
qualificada em 100% (cem por cento), passando a ser de 150,00% (cento e
cinqüenta por cento), conforme determinado no artigo 35-A da Lei 8.212/91
introduzido pelo artigo 26 da Lei no 11.941/09 que determina a aplicação do
artigo 44 da Lei 9.430/96 nos casos de lançamentos de ofício de contribuições
previdenciárias e de Terceiros.
Da Impugnação
Cientificado do Auto de Infração por via postal na data de 16/11/2015, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 1592, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
1598/1634), na data de 17/12/2015 (fl. 1598), na qual alegou, em breve síntese, as razões
sintetizadas nos seguintes tópicos:
I – PRELIMINAR
Fl. 2622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721129/2015-78
6
I.1. Da Ausência de Crime contra a Seguridade Social;
II. – DO MÉRITO
II.1. Vale Transporte:
(a) Da equivocada interpretação fiscal de que o pagamento se deu em pecúnia;
(b) Da não incidência de contribuição previdenciária da empresa destinada a
Seguridade Social, GILRAT e de Terceiros sobre Valores Pagos a Título de Vale
Transporte;
II.2. Da Participação nos Lucros ou Resultados
(a) Da imunidade de Contribuição Previdenciária destinada a Seguridade Social e a
Terceiros sobre a Participação nos Lucros ou Resultados de Trabalhadores;
(b) Dos fundamentos da Descaracterização da Participação nos Lucros ou
Resultados de Trabalhadores;
(b.1.) Da anterioridade do Acordo Coletivo e do 1o Termo Aditivo à Convenção
Coletiva de Trabalho – Assinatura Antes do Efetivo Pagamento da Participação;
II.3. Do valor da multa e dos juros aplicados
(a) Da inexistência de Prova de Dolo ou Fraude para atrair a aplicação de multa
qualificada – controvérsia interpretativa da matéria envolvendo o Vale-Transporte e
a Participação nos Resultados – Improcedência da Multa Qualificada de 150%;
(b) Do caráter confiscatório da multa aplicada e desobediência ao princípio da
capacidade contributiva;
(c) Da impossibilidade de incidência da SELIC sobre a Multa de Ofício – Ausência de
autorização legal.
Da Decisão em Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) – DRJ/RPO, em sessão realizada na data de 20/09/2016, por meio do acórdão no 14-
62.744 (fls. 2386/2419), julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para: (a) reduzir
a multa de ofício aplicada, de 150% para 75%; (b) excluir da base de cálculo os valores pagos a
título de vale transporte, cujo acórdão restou assim ementado (fls. 2386/2387):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA. CRITÉRIOS E METAS.
CONHECIMENTO PRÉVIO AO PERÍODO DE APURAÇÃO.
A Lei no 10.101/2000 traz intrínseca a exigência do conhecimento prévio sobre as
regras e metas estabelecidas para a participação nos lucros ou resultados. O
Fl. 2623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721129/2015-78
7
pagamento de participação nos lucros e resultados sem que os trabalhadores
tenham se envolvido no esforço para atingimento das metas não atende à
intenção maior prevista na Lei n° 10.101/2000 e, estando em desacordo com os
objetivos da Lei ou dos requisitos por ela exigidos, enseja a sua descaracterização,
importando no seu reconhecimento como pagamento a título de prêmio ou
gratificação.
VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Nos termos das orientações exaradas no Parecer PGFN/CRJ no 189/2016 e no Ato
Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
no 04, de 31/03/2016, não há incidência de contribuição previdenciária sobre o
vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba.
MULTA QUALIFICADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE, DOLO OU CONLUIO.
A falta de declaração em GFIP, por si só, não é suficiente para justificar a aplicação
da multa qualificada, sendo necessária a demonstração da falsidade da declaração
e o dolo específico de afastar ou reduzir a contribuição devida.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco, como limitação ao poder de tributar, é dirigida ao
legislador, não cabendo a autoridade administrativa afastar a incidência da lei.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A penalidade pecuniária integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à
incidência dos juros de mora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS.
O processo administrativo tributário tem como escopo decidir, na órbita
administrativa, se houve ou não a ocorrência de fato gerador de tributo, e, caso
esse tenha ocorrido, verificar se o lançamento está de acordo com a legislação
aplicável. Assim, não há qualquer razão para pronunciamento da autoridade
julgadora no que se refere a Representação Fiscal para Fins Penais, posto que esta
trata de crime, ainda que em tese.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 30/11/2016, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 2449), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 2451/2479), na data de 21/12/2016 (fl. 2450), no qual repisa os mesmos
argumentos apresentados na Impugnação.
Fl. 2624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721129/2015-78
8
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Participação nos Lucros e Resultados – PLR
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é um direito constitucional dos
trabalhadores e uma forma relevante de integração do capital e do trabalho e incentivo à
produtividade. O inciso XI, do artigo 7o, da Constituição Federal determinou a desvinculação da
participação nos lucros ou resultados da remuneração. Contudo, trata-se de norma de eficácia
limitada, de modo que depende de lei ordinária para ter eficácia plena.
Portanto, a não incidência da contribuição previdenciária sobre a referida ocorrerá
somente após a regulamentação dispositivo constitucional, o que se deu com o advento da MP n.o
794, de 1994, a qual, após sucessivas reedições, foi convertida na Lei n.o 10.101, de 2000,
atualmente em vigor.
Tal previsão também consta na Lei no. 8.212/91, artigo 28, §9o, alínea “j”, que,
seguindo os ditames constitucionais, retirou do salário de contribuição, base de cálculo das
contribuições previdenciárias, a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
ou creditada de acordo com lei específica.
Assim, para que os valores pagos a título de PLR não integrem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, deverão ser observados os requisitos e procedimentos
estabelecidos em Lei Específica – Lei no 10.101/2000.
O artigo 2o da Lei 10.101/200 determinou que o instrumento de negociação, a ser
escolhido de comum acordo pelas partes envolvidas, pode ser: (i) comissão paritária escolhida
pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria (artigo 2o, inciso I, com efeitos a partir de 1o de Janeiro de 2013); ou (ii) convenção ou
acordo coletivo (artigo 2o, inciso II).
Em seguida, no §1o do referido dispositivo legal, preconiza que no plano acordado
deverão constar regras claras e objetivas (contornos concretos), fixando-se os direitos
substantivos da participação (o conjunto de definições, de direitos, de obrigações e de relações, o
direito material à PLR) e das regras adjetivas (o conjunto de regras procedimentais a serem
executadas, atendidas e observadas no fluxo que terá como produto final a apuração se será
efetivado o pagamento da PLR, ou não, devendo constar do plano os mecanismos de aferição das
Fl. 2625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721129/2015-78
9
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo).
A supracitada Lei traz, ainda, um rol exemplificativo de quais os critérios e
condições que podem ser considerados no plano de pagamento da PLR: (i) índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa (art. 2o, §1o, I); e (ii) programas de metas,
resultados e prazos, pactuados previamente (art. 2o, §1o, II).
Em regras gerais, são estes os requisitos previstos na Lei no. 10.101/2000, conforme
redação vigente à época dos fatos.
Ajuste prévio
No caso dos autos, a fiscalização considerou que os pagamentos efetuados pela
Recorrente a título de PLR não atendem à legislação vigente, em breve síntese, por não terem
sido pactuados previamente.
Tendo em vista que a recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede de
Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, adoto como razões
de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I
da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls. 2400/):
No caso dos autos, temos o lançamento de contribuições previdenciárias
incidentes sobre valores pagos a título de participação dos empregados nos
resultados da impugnante, uma Cooperativa que atua no ramo de planos de
saúde.
A Auditoria considerou que os pagamentos efetuados pela impugnante a título de
Participação nos Resultados não atendem à legislação que rege a matéria, por não
terem sido pactuados previamente.
Em relação aos pagamentos efetuados a título de PLR – rubrica 430, em abril de
2011, o Auditor esclarece no Relatório Fiscal (fls. 1.558/1.570), que:
“O Termo Aditivo examinado, apresentado pela empresa, abrange o
período base dos exercícios de 2009 e 2010, e apresentam como "METAS",
a serem atingidas, "a variação positiva entre os anos de 2009/2010 do
Faturamento/Usuário, do Faturamento/Empregado, do Repasse aos
Cooperados; a variação negativa entre os anos de 2009/2010 do Custo
Indireto/Faturamento e a Assiduidade do empregado beneficiado",
conforme sua Cláusula 3a.
Ocorre que tal Termo Aditivo, relativo ao período base de 2009 e 2010, foi
assinado apenas em 14/12/2010, quando a empresa já possuía o
conhecimento sobre o atingimento de tais "METAS" estipuladas, NÃO
PODENDO SER CONSIDERADO PREVIAMENTE PACTUADO, conforme
determina o Artigo 2o, parágrafo primeiro, Inciso II da Lei 10.101/2000, que
regula a matéria, a saber: (...)”
Fl. 2626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721129/2015-78
10
Quanto aos pagamentos efetuados em outubro de 2011, a título de Participação
Espontânea – código 643, a Auditoria traz as seguintes razões:
“Ocorre que, da mesma forma que o 1o Termo Aditivo à Convenção Coletiva
de Trabalho de 2010, examinado anteriormente, tal Acordo Coletivo de
Trabalho de 2011 somente foi assinado em 30/09/2011, quando a
empresa já possuía o conhecimento sobre o atingimento de tais "METAS
2011" estipuladas na Cláusula 4a, NÃO PODENDO SER CONSIDERADO
PREVIAMENTE PACTUADO, conforme determina o Artigo 2o , parágrafo
primeiro, Inciso II da Lei 10.101/2000, que regula a matéria, já citado e
transcrito anteriormente.” E conclui:
Uma empresa que celebre um Acordo de PLR, relativo ao ano calendário de
2010, para efetuar tais pagamentos no ano calendário de 2011, deveria
estipular previamente metas claras e objetivas que deveriam ser apuradas e
acompanhadas durante todo o ano de 2010, para, se atingidas, justificarem
o pagamento que deveria ser realizado apenas no ano calendário de 2011,
após a verificação do cumprimento desses objetivos.
(...)
Por essas razões anteriormente citadas, por não atender o disposto na Lei
10.101/2000 que rege a matéria, consideramos os pagamentos realizados
aos segurados empregados a título de "Participação nos Resultados - PLR",
código da rubrica de folha 430, e a título de PARTICIPAÇÃO ESPONTÂNEA,
código da rubrica de folha 643, como sendo SALÁRIO, e, portanto, base de
cálculo da previdência social, apurada a PARTE PATRONAL e de TERCEIROS,
por reflexo, e lançada nessa Auto de Infração, conforme consta das
planilhas digitais de apuração denominadas de ANEXO I, e também na
planilha totalizadora denominada de ANEXO II, parte integrante desse Auto
de Infração.
Está correto o entendimento da fiscalização.
A Lei no 10.101/2000 tem como objetivo a "integração entre o capital e o
trabalho" e o “incentivo à produtividade”, nos termos de seu artigo 1o, in verbis:
(...)
O objetivo da lei é a "integração entre o capital e o trabalho", e "incentivo à
produtividade", e esse objetivo deve ser observado pelas partes na implantação
dos programas de PLR, sob pena de descaracterização do instituto.
A Lei no 10.101/2000, no artigo 2o, impôs diversos requisitos a serem observados
pelo empregador para caracterizar e validar a participação nos lucros e resultados
da empresa. Dispõe o referido normativo, in verbis:
(...)
A legislação exemplifica alguns parâmetros que poderão, a critério da empresa,
ser adotados, tais como a estipulação de índices de produtividade, qualidade ou
Fl. 2627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721129/2015-78
11
lucratividade da empresa, ou programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente.
Como explicitado no texto legal, tais parâmetros são facultativos. Não há, na Lei,
regras detalhadas sobre os critérios e as características dos acordos a serem
celebrados. Os sindicatos envolvidos ou as comissões, nos termos do artigo 2o,
têm liberdade para fixarem os critérios e condições para a participação do
trabalhador nos lucros e resultados.
Devem, entretanto, como já dito, observar os objetivos pretendidos pelo
legislador – a integração entre o capital e o trabalho e incentivo à
produtividade, sob pena de desvirtuar a natureza da PLR.
A intenção do legislador foi impedir que critérios ou condições subjetivos
obstassem a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados. A
objetividade e clareza exigida pelo § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101/00, nada mais
representam do que uma forma de se garantir que não haja dúvidas que impeçam
ou dificultem a qualquer das partes envolvidas o direito a observar o quanto fora
acordado.
Nesse sentido, entendo que a Lei no 10.101/2000 traz intrínseca a exigência do
conhecimento prévio sobre as regras e metas que o trabalhador deverá
observar e atingir para que faça jus à participação nos resultados.
Sobre a necessidade de definição e conhecimento prévio dos critérios da
participação, Sergio Pinto Martins assim de posiciona:
Os critérios da participação nos resultados não poderão ficar sujeitos
apenas a condições subjetivas, mas objetivas, determinadas, para que todos
as possam conhecer e para que não haja dúvida posteriormente sobre se o
empregado atingiu o resultado almejado pela empresa” (Martins, Sergio
Pinto. Participação dos empregados nos lucros das empresa, 4a ed. – São
Paulo: Ed. Atlas, 2015, p. 150)
Assim, para cumprir com os objetivos da Lei, fazendo com que o trabalhador se
sinta engajado no processo de trabalho, estimulado e empenhado ao atingimento
de um objetivo comum, faz-se necessário o conhecimento prévio do objetivo a
ser alcançado e do quanto o seu engajamento, a sua dedicação, resultará em
seu benefício na forma de participação nos lucros ou resultados.
Com esse entendimento, é de se concluir que os pagamentos efetuados pela
empresa, a título de participação nos resultados, não estão de acordo com os
preceitos da Lei no 10.101/2000, por ausência de conhecimento prévio por parte
dos trabalhadores das regras e objetivos a atingir. No caso, como veremos
adiante, as regras, a definição dos critérios e metas foram definidas ao final do
período de apuração das mesmas.
Quanto à data de assinatura dos instrumentos de instituição da PLR, devo
esclarecer, não tenho o entendimento de que o acordo deva, necessariamente,
Fl. 2628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721129/2015-78
12
ser assinado antes do exercício a que se refere, entretanto, resta claro que deve
ser assinado com a anterioridade necessária para que os trabalhadores tenham
as condições e o tempo suficiente para dimensionar o esforço necessário para
atingir os objetivos propostos.
Exemplificando, situações há em que categorias profissionais tradicionalmente
ajustam o pagamento de PLR por ocasião da data-base da categoria, no decorrer
do ano, repetindo-se ao longo dos anos. Nesses casos, normalmente, tais
categorias de trabalhadores tem a sua motivação, o seu incentivo à maior
produtividade, na habitualidade do recebimento da PLR, que ano a ano se renova,
orientando-se pelos indicadores usualmente utilizados. Os trabalhadores já têm a
perspectiva (com algum grau de certeza) que sua representação sindical atuará
para garantir a continuidade do benefício, em moldes semelhantes aos então
vigentes, e, assim, direcionam seus esforços para o melhor desempenho ou
produtividade daqueles indicadores.
Podem ocorrer, também, situações em que a negociação gire em torno da
mudança da situação existente, a partir da qual se propõe como objetivo uma
dada situação futura a ser atingida. Ou seja, parte-se da situação existente em
determinado momento do ano, para uma mudança, com o empenho e esforço
conjunto, atingir uma situação desejada ao final de um período (reversão de uma
situação financeira negativa, ganho de mercado, redução de custos etc.).
Várias podem ser as situações possíveis, entretanto, entendo que os critérios e
metas devem ser de conhecimento prévio dos trabalhadores, a tempo suficiente
para que o seu empenho e maior esforço, altere o ritmo de produção e resultem
em um resultado maior que o anteriormente esperado.
Definitivamente, não é o caso dos autos. Ao estabelecer-se critérios e metas com
o período de apuração já transcorrido, retira-se dos trabalhadores o seu poder
de atuação para, com o seu esforço, garantir o direito à participação.
Se o resultado já foi alcançado e é conhecido, não podemos considerar que há o
incentivo à produtividade, mas sim um prêmio pelo resultado obtido.
Ao analisar os documentos apresentados, vemos que os critérios e metas foram
estabelecidos ao final do período de apuração, conforme a seguir detalhamos.
Deve-se esclarecer, inicialmente, que a Convenção Coletiva de Trabalho - CCT,
assinada em 14/12/2009 (doc. Fls. 173/190), não pode ser considerada como o
estabelecimento do direito à participação dos empregados nos lucros da empresa,
eis que totalmente em desacordo com as disposições da Lei no 10.101/2000.
Assim está redigida a cláusula 38a da CCT:
Cláusula 38-. Fica convencionada a participação dos empregados nos
resultados das cooperativas no exercício de 2010 que será paga até o mês
de Abril de 2011 após a Assembleia Geral Ordinária de cada cooperativa.
Fl. 2629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721129/2015-78
13
§ 1o Os critérios para a participação dos empregados serão estabelecidos
em comum acordo entre os Sindicatos signatários da presente convenção a
partir das sugestões apresentadas e discutidas pelos representantes
daquelas entidades classistas. Os sindicatos signatários se comprometem a
reunir-se ao longo de 2010 para rever os critérios existentes para
pagamento do benefício e criar um procedimento diferenciado para as
Federações Intrafederativas não operadoras de planos de saúde.
§ 29. Os percentuais apurados incidirão sobre o salário base, mais o
Adicional por Tempo de Serviço, do mês em que o benefício for concedido ao
empregado Vemos que, de fato, não há na CCT 2010 o estabelecimento de
quaisquer regras quanto à fixação dos direitos substantivos da participação
e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao cumprimento do acordado.
Ao convencionar a participação dos empregados, a CCT 2010 simplesmente se
limitou a uma promessa, vez que não estabelece as regras, condições ou metas
para o seu recebimento e sequer quantifica o direito dos trabalhadores. Na
prática, o parágrafo primeiro da cláusula 38a remeteu para momento futuro a
instituição do direito à PLR.
Conforme estabelece o parágrafo 1o do artigo 2o, da Lei no 10.101/2000, as regras
que fixam os direitos substantivos da participação e as regras adjetivas devem
constar do próprio instrumento que instituir a PLR, o que não aconteceu. Assim, a
CCT 2010 não pode ser considerada com o instrumento que institui a PLR aos
empregados da impugnante.
Posteriormente, em 14/12/2010, o Sindicato Nacional das Cooperativas de
Serviços Médicos – SINCOOMED, e o Sindicato dos Empregados de Cooperativas
Médicas no Estado de São Paulo – SECMESP, firmaram o 1o Termo Aditivo à
Convenção Coletiva de Trabalho de 2010 (doc. Fls. 192/194), convencionando a
participação dos empregados nos resultados das cooperativas entre os
exercícios de 2009 e 2010, com previsão para pagamento até o mês de Abril de
2011.
Os critérios estabelecidos para a aferição da participação nos resultados
(faturamento, custo, assiduidade e repasse), consideram a variação (positiva ou
negativa) entre os anos de 2009 e 2010 (cláusula 3a do 1o Termo Aditivo).
Entretanto, observa-se que o estabelecimento dos critérios e metas para
percepção da participação ocorreu em 14/12/2010, a apenas 16 dias do final do
período de apuração dos resultados, que se deu em 31/12/2010.
Em 30/09/2011, a impugnante, assistida pelo Sindicato Nacional das Cooperativas
de Serviços Médicos – SINCOOMED, e o Sindicato dos Empregados de
Cooperativas Médicas no Estado de São Paulo – SECMESP, firmaram Acordo
Coletivo de Trabalho – ACT (doc. Fls. 195/197), no qual ajustaram a participação
dos empregados nos resultados da empresa.
Fl. 2630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721129/2015-78
14
Estabelece a cláusula 3a do ACT, a participação dos empregados nos resultados
através dos Indicadores Globais (índices de produtividade), do período de
Outubro de 2010 a Setembro de 2011, com pagamento em 01/11/2011. Os
indicadores estratégicos e metas estão estabelecidos na cláusula 4a do ACT.
O período de apuração da produtividade para a participação nos resultados de
2011 foi de outubro de 2010 a setembro de 2011, e o ACT foi assinado no último
dia do período de apuração, em 30/09/2011.
Evidentemente, nos dois casos não se pode falar em incentivo à produtividade.
Repito, ao estabelecer-se critérios e metas com o período de apuração já
transcorrido, retira-se dos trabalhadores o seu poder de atuação para, com o
seu esforço, garantir o direito à participação. Se o resultado já foi alcançado e é
conhecido, não podemos considerar que há o incentivo à produtividade, mas
sim um prêmio pelo resultado obtido.
Portanto, descumpre-se com os objetivos da Lei no 10.101/2000, em especial ao
incentivo à produtividade, tanto em relação aos pagamentos realizados com base
no 1o Termo Aditivo à CCT 2010, como em relação aos pagamentos realizados
com base no ACT 2011.
A mera celebração da CCT ou do ACT e o pagamento de participação nos lucros e
resultados sem que os trabalhadores tenham se envolvido no esforço para
atingimento das metas não atende à intenção maior prevista na Lei n°
10.101/2000, porque tal documento, em tal contexto, acaba por apenas simular a
participação dos empregados nos resultados da empresa, verificando-se o
instrumento de negociação como mero instrumento formal garantidor de
prêmios.
Como previsto na legislação, a PLR, quando instituída de acordo com a legislação,
é desvinculada da remuneração. Assim sendo, não sofre a incidência de
contribuições previdenciárias e reflexos trabalhistas (13° salário, férias, DSR, Aviso
Prévio). Os benefícios tributários e trabalhistas tem feito com que algumas
empresas, visando somente a obtenção de redução indevida de custos, criem
programas de participação nos lucros ou resultados em desacordo com os
princípios constitucionais e legais.
(...)
O pagamento de verbas a título de PLR, em desacordo com os objetivos da Lei ou
dos requisitos por ela exigidos, enseja a sua descaracterização, importando no seu
reconhecimento como pagamento a título de prêmio ou gratificação, tendo a
fiscalização procedido corretamente ao considerá-los como salário, portanto,
integrantes da remuneração dos empregados.
No presente caso resta patente que não se tratava de participação nos resultados
da empresa, mas de prêmio, que ostenta nítida natureza salarial, e integra o
salário de contribuição dos segurados empregados.
Fl. 2631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721129/2015-78
15
Sobre os prêmios, ensina Mauricio Godinho Delgado (Delgado, Mauricio Godinho.
Curso de direito do trabalho, 5. ed. – São Paulo: LTr, 2006):
Os prêmios consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo
empregador ao empregado em decorrência de um evento ou circunstância
tida como relevante pelo empregador e vinculada à conduta individual do
obreiro ou coletiva dos trabalhadores da empresa. O fato eleito como hábil
a ensejar o prêmio tende a ser favorável ao empregador, porém vinculado à
conduta do trabalhador ou grupo destes (produção e/ou produtividade;
assiduidade; zelo etc.).
Concluindo, pelo aqui exposto, entendo que a participação dos empregados nos
resultados da empresa, não está de acordo com a Lei no 10.101/2000 e, em
conseqüência, as parcelas pagas a título de participação nos resultados integram
a remuneração, sobre a qual incidem as contribuições previdenciárias.
Quanto à informação da fiscalização, quanto ao registro do ACT no Ministério do
Trabalho, de se observar que ao artigo 2o, § 2o, da Lei no 10.101/2000, prevê o
arquivamento do instrumento de acordo apenas na entidade sindical dos
trabalhadores, ato que entendo superado, vez que referida entidade sindical é
signatária dos instrumentos.
Assim, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Incidência de Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício
O recorrente, pugnou, ainda, caso não sejam acolhidas as razões expostas no
Recurso Voluntário, que seja afastada a incidência dos juros moratórios sobre os valores da multa
de ofício.
Entretanto, o pedido não comporta acolhimento.
Isso porque, forçosa a aplicação da Súmula CARF no 108, de observância obrigatória
por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, que determina a incidência
de juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
Selic, sobre o valor correspondente à multa de ofício:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Decisões administrativas e judiciais
A Recorrente cita ao longo de toda a sua peça recursal diversas decisões
administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento que consta das decisões proferidas pela
Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a
Fl. 2632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.203 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721129/2015-78
16
esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no art. 100
do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora, restringindo-se aos casos
julgados e às partes inseridas no processo de que resultou a decisão.
São inaplicáveis, portanto, as decisões administrativas e judiciais trazidas pela
recorrente à presente lide.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 2633
DF CARF MF
Original